Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600589-04.2020.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DEODATO MATIAS
Órgão julgador: RECORRENTE: DEODATO MATIAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
03/08/2021
Número: 0600589-04.2020.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 29/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600605-55.2020.6.16.0093
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Eleições - Eleição Majoritária,
Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º
0600589-04.2020.6.16.0093 que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de
Processo Civil, para o fim de determinar a cassação do diploma dos investigados Deodato Matias e
Carla Janaína Salvador Presa, bem como aplicar-lhes a sanção de inelegibilidade para as eleições
que se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição de 2020, diante do abuso do poder
econômico, conforme fundamentação supra, o que faço com esteio no artigo 22, inciso XIV da LC
64/90. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso do poder econômico cumulada com
Representação por Captação Ilícita de Sufrágio, proposta pela coligação Juntos por Arapuã em
face de Deodato Matias e Carla Janaína Salvador Presa, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito de Arapuã/PR) e Carlos Cesar Vieira, com fundamento no art. 22, da LC nº 64/90 e Res.
TSE nº 23.607/2019, alegando que os investigados Deodato Matias e Carla Janaína Salvador Presa
deixaram de prestar contas parciais, bem como extrapolaram o limite legal de 10% do
autofinaciamento de campanha, pois fizeram depósitos financeiros, de recursos próprios, que
perfizeram o total de R$ 25.000,00, ensejando desequilíbrio na disputa, configurando abuso do
poder econômico, devendo ser cancelado o registro ou cassado o diploma dos investigados, na
forma do §3º do artigo 22 da Lei 9.504/97. Sustenta, ainda, que o terceiro investigado, Carlos Cesar
Vieira, manteve conversa telefônica com a pessoa de Aparecido Alves Manzano, conhecido como
"Santão", e nessa conversa resta claro a compra de votos do eleitor conhecido por "Santão"
beneficiando tanto o investigado "Carlinhos" quanto a pessoa do investigado "Deodato", já que o
nome deste, ao menos em duas oportunidades, foi citado por "Carlinhos" como sendo o
responsável pela assinatura do cheque que seria entregue ao "Santão". Aduz que no período de
campanha eleitoral era forte o assunto de que o investigado "Carlinhos" estava distribuindo a
quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para as pessoas visando a compra de votos, correndo um
boato de que teria investido a quantia aproximada de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) com esta
finalidade (art. 41-A, Lei nº 9.504/97); gerador cadeia Arapuã/PR - Eleição 2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DEODATO MATIAS (RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)

CARLA JANAINA SALVADOR (RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
MARCELO GOMES DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUNTOS POR ARAPUÃ 19-PODE / 45-PSDB / 55-PSD
(RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40424
816
03/08/2021 13:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.330

RECURSO ELEITORAL 0600589-04.2020.6.16.0093 – Arapuã – PARANÁ
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Relator:
RECORRENTE: DEODATO MATIAS
- OAB/PR0038609
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI
- OAB/PR0022314
ADVOGADO: MARCELO BUZATO
RECORRENTE: CARLA JANAINA SALVADOR
- OAB/PR0038609
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI
- OAB/PR0022314
ADVOGADO: MARCELO BUZATO
RECORRIDO: MARCELO GOMES DE OLIVEIRA
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0066589
ADVOGADO: FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA
RECORRIDO: JUNTOS POR ARAPUÃ 19-PODE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0066589
ADVOGADO: FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2020. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL ESTABELECIDO
PARA O AUTOFINANCIAMENTO. IRREGULARIDADE QUE NÃO
CONFIGUROU ABUSO CAPAZ DE GERAR A APLICAÇÃO DAS
SANÇÕES DE CASSAÇÃO DOS MANDATOS E DE INELEGILIBIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O excesso de autofinanciamento para a campanha deve ser expressivo
para configurar o abuso do poder econômico.
2. É necessária a demonstração da gravidade da conduta passível de
comprometer a igualdade de condições ou a lisura do pleito.
3. De acordo com o entendimento firmado por este Tribunal quando do
julgamento da prestação de contas dos recorrentes, para o
Num. 40424816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/08/2021 13:23:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080217131581800000039450392
Número do documento: 21080217131581800000039450392

autofinanciamento, os limites estabelecidos em lei devem ser
individualmente considerados porque se referem ao candidato e não à
candidatura.
4. Candidata a Vice-Prefeita que se utilizou de recursos próprios dentro do
limite estabelecido em lei. Candidato a Prefeito que extrapolou esse limite
em 23% das receitas totais da campanha. Irregularidade que ensejou a
desaprovação das contas, mas não foi considerada grave o suficiente para
majorar a multa pecuniária em seu máximo legal.
5. Incoerência em se estabelecer, pela mesma irregularidade, a pena
máxima prevista no ordenamento jurídico eleitoral e que consiste na
cassação dos mandatos cumulada ainda com a inelegibilidade por 8 (oito)
anos.
6. Consoante jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, a
condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio ou de abuso do
poder econômico requer provas robustas e incontestes, não podendo se
Precedentes.
fundar em meras presunções.
7. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Deodato Matias e Carla Janaína
Salvador em face da sentença proferida pela 93ª Zona Eleitoral de Ivaiporã/PR que
julgou parcialmente procedente o pedido contido na Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE), determinando a cassação dos mandatos eletivos conquistados pelos
candidatos investigados, ora recorrentes, e impondo-lhes ainda a sanção de
inelegibilidade por 8 (oito) anos.
Segundo narrado na inicial (Id. 32429816), os investigados Deodato Matias
e Carla Janaína Salvador, candidatos aos cargos de Prefeito e de Vice- Prefeita do
Município de Arapuã/PR, teriam realizado doações de recursos próprios para a
campanha em valor superior ao teto estabelecido pelo artigo 23, §2º-A, da Lei nº
9.504/97, além de cooptação de votos por meio de oferta de valores pecuniários, essa
última conduta a com intermediação do candidato a vereador Carlos Cesar Vieira.
Num. 40424816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/08/2021 13:23:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080217131581800000039450392
Número do documento: 21080217131581800000039450392

Em suas razões recursais (ID 32434966), os recorrentes sustentaram que:
a) imposto pelo artigo 23, §2º-A, da Lei nº 9.504/97, o limite ao autofinanciamento de
campanhas eleitorais deve ser aferido isoladamente para os candidatos a Prefeito e
Vice-Prefeito da mesma chapa; b) as despesas realizadas com o adimplemento de
honorários contábeis devem ser desconsideradas para o cálculo do limite de gastos
eleitorais; e c) o imputado abuso do poder econômico não restou configurado pela
ausência de provas robustas a respeito da gravidade da conduta.
Requereram, assim, que seja dado provimento ao presente recurso, para o
fim de afastar a determinação de cassação dos seus diplomas.
Em contrarrazões (ID 32435466), a Coligação recorrida pugnou pela
manutenção da sentença.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (ID 34042716)
pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender que existem provas
claras de que a conduta dos investigados feriu o princípio constitucional da máxima
igualdade na disputa eleitoral.
VOTO
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.
A questão diz respeito à aferição da alegação de abuso de poder
econômico por parte dos recorrentes Deodato Matias e Carla Janaina Salvador,
respectivamente candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeita do Município
de Arapuã, que teriam se utilizado de autofinanciamento para campanha em valores
acima do limite previsto em lei.
Por ausência de provas, a captação ilícita de sufrágio apontada na petição
inicial foi afastada na sentença e não é objeto do presente recurso.
A sentença ora recorrida julgou parcialmente procedente os pedidos para
determinar a cassação do diploma dos recorrentes, com a aplicação da sanção de 8
anos de inelegibilidade por abuso do poder econômico em virtude do excesso de
autofinanciamento, situação que teria causado desequilíbrio na normalidade e
legitimidade do pleito.
A respeito de autofinanciamento em pleito eleitoral, veja-se a disciplina
estabelecida pela Lei nº 9.504/97:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
[...]
Num. 40424816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/08/2021 13:23:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080217131581800000039450392
Número do documento: 21080217131581800000039450392

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º. A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
[...]
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem
prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do

.
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)
[...]

Como se pode notar, após alteração legislativa ocorrida em 2019, o limite
de gastos com recursos próprios é de 10% do teto de gastos estabelecido para o cargo,
no Município em que ocorre a disputa.
No presente caso, os recorrentes concorreram ao cargo de Prefeito e
Vice-Prefeita do Município de Arapuã, cujo teto foi estabelecido em R$123.077,42
(cento e vinte e três mil, setenta e sete reais e quarenta e dois centavos)
, sendo,
[1]
portanto, o limite de gastos com recursos próprios do prestador de R$12.307,14 (doze
mil, trezentos e sete reais e quatorze centavos).
Da análise dos Autos de Prestação de Contas nº
0600605-55.2020.6.16.0093, vislumbra-se que a chapa majoritária se utilizou de
recursos próprios em espécie no montante de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais).
Num. 40424816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/08/2021 13:23:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080217131581800000039450392
Número do documento: 21080217131581800000039450392

De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado deste Tribunal,
para o autofinanciamento, os limites estabelecidos em lei devem ser individualmente
considerados porque se referem
. Nesse sentido,
ao candidato e não à candidatura
veja-se justamente o julgamento das contas mencionadas:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO
CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
INDIVIDUAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA COM RECURSOS DO
. ART. 23, § 2º-A, LEI Nº 9.504/97 E ART. 27, §1º,
PRÓPRIO CANDIDATO
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL.
REJEIÇÃO DAS CONTAS. MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E
DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar
recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos

limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
2. A extrapolação de gastos de campanha quando atinge uma grande
porcentagem dos valores gastos, consubstancia-se em irregularidade grave, a
impor a decisão de rejeição das contas. Precedentes TSE.
3. À luz das disposições legais, a imposição de multa no próprio feito de
prestação de contas, cuja natureza é administrativa, é possível, uma vez que a
sanção em tela também possui caráter administrativo e está expressamente
prevista em lei.
4. A legislação prevê a gradação da multa em até 100% do valor relativo ao
excesso de doação, para exacerbar e atingir esse máximo é necessária a
devida motivação na decisão.
5. Recurso conhecido e dado parcial provimento.
(RE nº 0600605-55.2020.6.16.0093, Relator: Rogério de Assis, julgado em
20/05/2021)

Ao analisar as contas dos recorrentes, verifica-se que a candidata a
Vice-Prefeita utilizou recursos próprios no montante de R$10.000,00, dentro do limite
legal estabelecido, portanto.
Por sua vez, o candidato à Prefeito fez uma doação a sua campanha no
valor de R$35.500,00, superior ao limite legal de R$12.307,14.
Desse modo, o recorrente teria extrapolado o limite de gastos no que se
refere ao uso dos recursos próprios em R$ 23.192,86 (vinte e três mil e cento e noventa
e dois reais e oitenta e seis centavos).
No entanto, como já decidido no julgamento da Prestação de Contas do
candidato, há se excluir dos limites de gastos os valores de R$ 8.000,00 referentes à
honorários advocatícios e R$ 1.625,00 relativos às despesas de combustíveis com
veículos próprios, por disposição legal.
Num. 40424816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/08/2021 13:23:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080217131581800000039450392
Número do documento: 21080217131581800000039450392

Tem-se assim que o valor em excesso é de R$13.567,00, muito aquém
daquele considerado na respeitável sentença recorrida.
Da prestação de contas, como já exposto, extrai-se que o limite era de
R$12.374,90 (doze mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa centavos), sendo
apurado o excesso de R$ 13.567,16 (treze mil e quinhentos e sessenta e sete reais e
dezesseis centavos), o que equivale a 23% das receitas totais da campanha. Não se
trata, dessa forma, de metade como constou da respeitável sentença.
Ainda que menor do que inicialmente considerada, essa irregularidade
ensejou a desaprovação das contas dos ora recorrentes, mas não foi considerada
grave o suficiente para a aplicação pena pecuniária máxima prevista em lei que é de
100% da quantia em excesso, ficando em apenas 20%.
A propósito do referido julgamento, veja-se parte da respectiva
fundamentação:
Na minha ótica, a extrapolação de R$ 13.567,16 pelo candidato Deodato, que
corresponde a 23% do total de receitas da campanha, que foi de R$ 59.000,00, mas
que não chega a macular ou deslegitimar a prestação de contas, que por outro
lado, somente foi verificado tal erro pelo excesso de zelo e transparência
, que declarou despesas que sequer eram
demonstrada pelo candidato
obrigatórias.
[...]
No caso, os gastos totais da campanha foram de 57.500,00 em recursos financeiros
e de R$ 1.500,00 em receitas estimáveis, totalizando R$ 59.000,00, que
correspondem a meros 47,9% do limite de gastos para o cargo. Isso demonstra
que o excesso de autofinanciamento não se destinou ao abuso de poder
, derivando mais de descontrole do gasto e divergências intrapartidárias
econômico
quanto aos recursos públicos liberados, como descrito nas razões com o objetivo de
justificar a extrapolação.

Desse modo, mesmo que a irregularidade tenha ensejado a desaprovação
das contas dos recorrentes, o fato não foi grave o suficiente para majorar pena
pecuniária em seu máximo legal. Seria incoerente e injusto manter, então, a pena
máxima prevista no ordenamento jurídico eleitoral e que consiste na cassação dos
mandatos cumulada com a de inelegibilidade por 8 (oito) anos.
Para a configuração de grave abuso capaz de gerar a cassação dos
mandatos, há a necessidade da comprovação de que irregularidade feriu efetivamente
o bem jurídico tutelado, ou seja, a normalidade e a lisura das eleições, o que não se
verificou no caso ora posto em análise recursal.
Segundo a lição de Luiz Carlos dos Santos Gonçalves
:
[2]

Num. 40424816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/08/2021 13:23:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080217131581800000039450392
Número do documento: 21080217131581800000039450392

A cassação do registro, diploma ou mandato, a sanção mais rigorosa do Direito
Eleitoral, só deveria ser praticada diante de irregularidades graves. Outras
irregularidades, quando reconhecidas, deveriam receber sanções menos fortes.

Como não há prova suficiente de que a irregularidade teve o potencial de
influenciar na lisura do pleito, não há se falar em ato abusivo capaz de ensejar a
penalidade de cassação do mandato e de inelegibilidade por 8 (oito) anos, o que
implica na reforma da respeitável sentença.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do
presente recurso para, ao reformar a sentença, julgar improcedentes os pedidos
formulados na inicial e, assim, afastar as sanções aplicadas aos recorrentes.

RODRIGO GOMES DO AMARAL – RELATOR

[1] https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/75108/160000861292
[2] GONÇALVES. Luiz Carlos dos Santos. Direito Eleitoral – 3ª ed. Ver. Atual. e ampl. – São Paulo:
Atlas, 2018. Fl. 307.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600589-04.2020.6.16.0093 - Arapuã - PARANÁ - RELATOR:
DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES: DEODATO
MATIAS, CARLA JANAINA SALVADOR - Advogados do(a) RECORRENTE: ORLANDO MOISES
FISCHER PESSUTI - PR0038609, MARCELO BUZATO - PR0022314 - RECORRIDOS: MARCELO
GOMES DE OLIVEIRA, JUNTOS POR ARAPUÃ 19-PODE / 45-PSDB / 55-PSD - Advogados dos(a)
RECORRIDOS: ROGERIO HELIAS CARBONI - PR0037227, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR0035267, FABIANO ALEXANDRO DE SOUZA - PR0066589
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
Num. 40424816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/08/2021 13:23:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080217131581800000039450392
Número do documento: 21080217131581800000039450392

SESSÃO DE 29.07.2021.
Num. 40424816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 03/08/2021 13:23:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080217131581800000039450392
Número do documento: 21080217131581800000039450392